Tribunal: STF
Processo: HC 254628
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 985396/SP - eDOC 5): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto do recurso cabível, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. A busca pessoal realizada pelos agentes de segurança pautou-se na presença de fundada suspeita, conforme exige o artigo 244 do Código de Processo Penal, diante da conduta atípica do agravante e do corréu, que, ao avistarem a viatura policial em patrulhamento, tentaram se esconder atrás de um veículo. A abordagem revelou, próximo ao local onde os investigados haviam se abaixado, uma sacola contendo 23 porções de maconha, além de dois aparelhos celulares, dos quais foram extraídas mensagens que indicavam a prática do tráfico de entorpecentes. Nesse contexto, a busca pessoal traduziu exercício regular do policiamento ostensivo promovido pelas autoridades policiais 3. Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 4. Inexistindo nulidade na abordagem policial e na obtenção das provas que fundamentaram a condenação, afasta-se a alegação de ilicitude probatória. 5. "Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus" (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 6/10/2023, PUBLIC 9/10/2023). 4. Agravo regimental não provido.



    O impetrante alega em, síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois “ficou demonstrada a ilegalidade da abordagem e revista pessoal realizada pelos agentes, uma vez que foi fundamentada apenas em atitude suspeita, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial”.



    Pugna pela concessão da ordem, “para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas com a abordagem policial e busca pessoal ilegal, com a consequente absolvição do paciente”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente